Tribunal: TJDFT
Processo: 0728203-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAME. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE TEMA 1033 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de sequestro de verbas para suprir a omissão estatal e buscar o acesso à justiça da agravante, consistente no exame de exoma com avaliação de DNA mitocondrial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia trazida aos autos diz respeito à possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, consistente no sequestro de verba pública para realização do exame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consta nos autos relatório médico com a explicação detalhada do quadro de saúde da agravante, e a urgência na realização do exame para que se confirme, ou não, a existência da Síndrome de Stickler e promova o manejo clínico.
4. Foram apresentados três orçamentos laboratoriais para a execução na rede privada, uma vez que embora o referido exame seja incorporado ao SUS, não está disponível na Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
5. Após intimação, a Secretaria de Saúde se manifestou sobre a capacidade técnica de dois laboratórios, sem se manifestar sobre os valores. Restou comprovado nos autos o descumprimento da determinação judicial, e, neste caso o sequestro de verbas é cabível.
6. Ressalto a inaplicabilidade do tema 1033/STF, por se tratar da efetiva prestação do serviço de saúde, já determinado por sentença, não se tratando de ressarcimento de serviços de saúde prestados por entidade privada em favor de paciente do SUS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“Diante das dificuldades para efetivação da sentença, e para que não seja ineficaz, é cabível o sequestro de verbas públicas como medida para dar cumprimento à obrigação de fazer imposta ao ente público.”
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1033; TJDFT Acórdão 2054886, 0726215-29.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025.